Tribunal: TJDFT
Processo: 0757754-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE E DURAÇÃO DA INTERNAÇÃO. ANÁLISE. MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal, por intermédio do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PMDF, a providenciar a imediata internação do segundo autor em clínica especializada, credenciada pela PMDF, enquanto durar a necessidade do tratamento, mediante relatório/laudo médico atualizado, sob pena multa a ser arbitrada em eventual juízo de execução.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 38289939).
3. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente aduziu que a sentença não limitou o tratamento na forma como o TJDFT vem fazendo, isto é, deixando que, após a alta médica do paciente, novos pedidos de internação devem ser feitos em ação própria.
4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. No caso dos autos, o segundo requerente é dependente do primeiro requerente no plano de saúde da Polícia Militar e, conforme relatório médico de ID 38289834, necessitou de tratamento especializado, psiquiátrico e psicoterápico, em sistema de internação 24h, por sete dias (22/08/2021 a 28/08/2021), para o manejo dos sintomas apresentados, com necessidade de estabilização do quadro de forma gradual. Todavia, em 27 de agosto de 2021, o segundo autor recebeu alta por falta de autorização/prorrogação da prestadora de serviço/auditoria da PMDF (ID 38289835).
6. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 31.646/2010, o segundo requerente faz jus à assistência médica e psicológica, em organização de saúde estranha à Corporação, posto que o Centro de Assistência Psicológica e Social da Polícia Militar efetua o tratamento de dependência química somente aos policiais militares da ativa, conforme informado no ID 38289925 - Pág. 7. Além disso, quando da internação do segundo requerente, ficou consignado no relatório do médico que o acompanha, a necessidade do tratamento em caráter de urgência, razão pela qual não foi necessário que tal atendimento fosse precedido de encaminhamento dos órgãos do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PMDF, em observância ao disposto no artigo 11 do mesmo diploma legal.
7. Cabe ao especialista que acompanha o paciente apontar o melhor tratamento e sua duração, para o caso em tela, do ponto de vista médico, mediante relatório/laudo médico atualizado, conforme determinado na sentença, sendo incabível determinar-se judicialmente limite temporal para referida internação. Assim, preenchidos os requisitos, sendo necessária a internação, deve ser feita de imediato, NOS TERMOS DA SENTENÇA ficando a critério do médico responsável pelo tratamento a decisão de dar alta ao paciente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.